Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719159-15.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SALES FERREIRA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Peticiona o apelante para requerer a extinção do processo sem resolução de mérito, a fim de o feito seja remetido à Justiça do Trabalho, em razão de incompetência material desta Justiça Comum. O pedido se fundamenta na tese fixada pelo Pretório Excelso, Tema 992, tendo havido modulação dos efeitos por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 960.429 (ata de julgamento publicada no DJe em 8.1.2021), o qual restou assim redigido: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. Intimada para se manifestar, a apelada quedou-se inerte, conforme certidão de ID 23114549. Tenho, porém, que razão não assiste ao recorrente. A presente ação foi distribuída, inicialmente, em julho de 2017, ao Juízo da 21a Vara do Trabalho de Brasília (processo no 0000850-94.2017.5.10.0021), oportunidade em que foi julgada improcedente (ID 19934108, pgs. 5/11), em 12.4.2018, ensejando a interposição de recurso ordinário pelo autor (19934115, pg. 2/26). Ocorre que, em março de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu o Tema 992, com repercussão geral, tendo fixado a tese de que “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação pessoal”. Em razão disso, o Tribunal Regional da 10a Região declarou a incompetência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o presente feito e determinou a sua remessa para a Justiça Comum do Distrito Federal (ID 19934120, pg. 17), em abril de 2020. Redistribuídos os autos para o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o nobre Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido estampado na inicial e condenou o autor a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o demandante beneficiário da gratuidade de justiça. Sobrevindo a modulação dos efeitos no Tema 992, em virtude do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 960.429 (ata de julgamento publicada no DJe em 8.1.2021), a tese fixada foi complementada com a ressalva para a perpetuação da competência da Justiça Laboral “quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. Sem esforço, conclui-se que tal modulação se refere aos processos que ainda tramitam no âmbito da Justiça do Trabalho e ainda não remetidos à Justiça Comum, a fim de que continuem em curso naquele Juízo, conforme linha de intelecção do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, explícita no excerto do voto condutor do mencionado julgado: Vê-se, portanto, que, em muitos casos, com o objetivo de resguardar atos praticados ao longo de anos, em que perdurada indefinição acerca do juízo para apreciar demandas – se da competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum –, esta Corte entendeu pela necessidade da modulação dos efeitos do julgado que pôs fim à controvérsia. Penso que solução semelhante deva ser adotada para a presente ação, utilizando-se como marco temporal a data em que determinada a suspensão nacional de todos os processos com matéria idêntica, ocorrida por meio de decisão publicada em 6 de junho de 2018. A suspensão nacional do processamento de ações pendentes, individuais ou coletivas, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, é medida que claramente possui objetivo de cautela. Ao paralisar os processos em curso sobre a matéria constitucional que será decidida pela Corte, evita-se que quadro de insegurança jurídica persista, prevenindo que novas decisões sejam proferidas com fundamento em referencial que possivelmente será alterado. Já há, aí, certa antecipação dos efeitos do resultado, motivo pelo qual considero que este marco deve servir como parâmetro à modulação de efeitos. Ademais, a parte desconsidera que houve sentença de mérito no âmbito desta Justiça Comum, em 30.7.2020 (ID 19934145), sendo flagrante que esta demanda não é alcançada pela modulação dos efeitos em questão. Com essas considerações, indefiro o pedido. Intime-se. Oportunamente, à Secretaria para incluir o processo em pauta de julgamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador